Tribunal: TJSP
Processo: 1001419-23.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com indenização por danos morais julgada procedente. Pretensão à reforma integral ou parcial manifestada pela demandada. Viabilidade em parte.
A indevida suspensão no fornecimento de energia elétrica gera dano moral. Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com indenização por danos morais julgada procedente. Pretensão à reforma integral ou parcial manifestada pela demandada. Viabilidade em parte.
A indevida suspensão no fornecimento de energia elétrica gera dano moral. Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.